Tribunal: TJES
Processo: 0019146-54.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019146-54.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: MATEUS SOUZA BRASIL e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019146-54.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS SOUZA BRASIL, WILLIANS ALVES DE SOUSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NULIDADE. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO. 3. RECURSO MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/ADULTERADA QUE ATRAI A TIPIFICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 10.826/03. ACOLHIMENTO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por dois réus e pelo Ministério Público em face de sentença que condenou os acusados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). As defesas buscam a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público recorre para que a conduta relativa à arma de fogo seja reenquadrada no art. 16 da Lei de Armas, em razão da supressão de numeração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório, em especial o testemunho policial, é suficiente para manter a condenação por tráfico e associação; (II) definir se a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (III) estabelecer se a posse de arma de uso permitido com numeração adulterada configura o crime do art. 12 ou do art. 16 da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por tráfico e associação para o tráfico deve ser mantida, uma vez que a materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos. A jurisprudência pátria confere validade e idoneidade aos relatos de agentes públicos quando em consonância com as demais provas, evidenciando, no caso, a divisão de tarefas (gestão financeira e guarda de insumos) e o liame subjetivo estável para a mercancia ilícita.

O reconhecimento do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) constitui óbice legal à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ($§4º$ do art. 33 da mesma lei). A referida minorante exige que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos que restam desatendidos quando comprovada a estabilidade do grupo criminoso.

A posse de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado tipifica a conduta descrita no art. 16 da Lei nº 10.826/03, independentemente de o calibre nominal ser de uso permitido. Constatada por perícia a adulteração do número de série, impõe-se a reforma da sentença para condenar os réus pela modalidade mais grave, com o consequente redimensionamento da pena e manutenção do regime fechado ante o
quantum
final da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos defensivos desprovidos; recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e ratificados por outros elementos de prova, são válidos para fundamentar o édito condenatório.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, $§4º$, da mencionada lei.

A supressão ou adulteração de numeração em arma de fogo, ainda que de uso permitido, desloca a tipificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e $§4º$, e 35; Lei nº 10.826/03, arts. 12 and 16; Código Penal, arts. 33, $§2º$, "a", and 69.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 1.013.014/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.09.2025.

TJES, Apelação Criminal n. 011190000155, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Willian Silva, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa, dando provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019146-54.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS SOUZA BRASIL, WILLIANS ALVES DE SOUSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interposta por
MATEUS SOUZA BRASIL, WILLIANS ALVES DE SOUSA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico) e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A Mateus Souza Brasil foi aplicando-lhes a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa de Mateus Souza Brasil busca a absolvição de todos os delitos por insuficiência probatória e nulidade de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

A defesa de Willians Alves de Sousa, em suas razões, também pugna pela absolvição total por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial semiaberto.

O Ministério Público, em seu recurso, insurge-se contra a desclassificação do crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) para posse de arma de uso permitido (art. 12), argumentando que a arma possuía numeração adulterada, o que atrai a incidência do art. 16, independente do calibre.

As partes apresentaram contrarrazões, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Edwiges Dias, pugna pelo conhecimento dos recursos, desprovimento dos apelos defensivos e provimento do recurso ministerial, para que os réus sejam condenados nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Narra, em síntese, a inicial, que no dia 23 de agosto de 2019, os apelantes, associados entre si e com terceiros, mantinham em depósito entorpecentes e possuíam uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida/adulterada, carregador e munições, além de materiais destinados ao preparo de drogas e vultosa quantia em dinheiro de origem não comprovada.

Pois bem. Passo a seguir a análise dos recursos.

Primeiramente, analiso os pleitos absolutórios das defesas.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de apreensão, laudos químicos e periciais constantes dos autos.

No que tange à autoria, as provas colhidas sob o crivo do contraditório são robustas e convergem para a manutenção da condenação.

Os depoimentos das testemunhas policiais, harmônicos e coerentes, detalharam que a prisão ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão em local utilizado como base por organização criminosa. A alegação de insuficiência probatória não subsiste diante do contexto fático: Mateus foi identificado como responsável pela gestão financeira do grupo, apresentando movimentação bancária incompatível com sua renda e registros em aplicativos de mensagens prestando contas ao líder da organização. Willians, por sua vez, atuava na guarda de armamento e insumos, auxiliando diretamente na logística do tráfico de entorpecentes.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Dessa forma, o delito de tráfico de drogas, bem como a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) restaram plenamente caracterizadas pelo liame subjetivo entre os réus e a estrutura organizada voltada à mercancia ilícita.

Por conseguinte, o reconhecimento da associação criminosa impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o benefício é destinado exclusivamente ao traficante ocasional e primário, o que não é o caso dos autos. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. POSSE DIRETA DE ENTORPECENTES. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LAD. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

7. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

8. Sob essas balizas, havendo a condenação da paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da LAD, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa. Precedentes.

9. Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado e, inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

10. Desse modo, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.013.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)”

Quanto ao recurso ministerial, assiste razão ao
Parquet
.

A prova pericial confirmou que a arma de fogo apreendida apresentava sinais de adulteração/supressão.

Segundo a literalidade do Estatuto do Desarmamento, a conduta de possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado tipifica o crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (vigente à época), independentemente de o calibre nominal ser de uso permitido.

Conforme se extrai do Laudo Pericial (fls. 84/88), este concluiu que o número de série da arma de fogo era falso.

A desclassificação operada na sentença para o art. 12 deve, portanto, ser reformada, com o devido ajuste na dosimetria.

Mantenho as circunstâncias judiciais negativas consideradas na sentença (circunstâncias), e fixo a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, tornando-a definitiva
, em razão da inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição.

Na forma do art. 69, do Código Penal, somo as penas fixadas (05 anos de reclusão e 500 dias-multa (tráfico), 03 anos e 700 dias-multa (associação) e 03 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa,
fixando-a definitivamente em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1212 (mil e doze) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial fechado, dada a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de MATEUS SOUZA BRASIL e WILLIANS ALVES DE SOUSA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar os réus nas sanções do art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/03, redimensionando as penas nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.